Tribunal: TJMT
Processo: 1022965-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022965-35.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como ALBERONE RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 303.757.704-53 (REQUERIDO), GLADISTONE FREITAS CORDEIRO - CPF: 493.454.784-34 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA. EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DIFERENCIADO DE PENA POR VIOLAÇÃO A DIREITOS HUMANOS. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação cautelar inominada proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando suspender decisão que reconheceu cômputo diferenciado da pena (1,3x) para apenado, com fundamento em violação de direitos humanos em unidades do Complexo Prisional do Curado, conforme Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pleito do requerente pautado em suposta ausência de força vinculante da resolução e risco de progressão indevida do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante no ordenamento jurídico brasileiro; (
ii
) se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante para o Brasil, conforme os
arts
. 62.1 e 68.1 do Pacto de São José da Costa Rica e os Decretos no 678/1992 e no 4.463/2002, que internalizam suas obrigações no ordenamento jurídico nacional.

A Resolução de 28/11/2018 da CIDH prevê cômputo diferenciado da pena em casos de violações graves de direitos humanos, condicionado a avaliações criminológicas individualizadas e critérios técnicos, como ocorreu no caso em questão, com base em laudos e exames criminológicos.

O Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo a agravos de execução penal apenas diante de decisões teratológicas, manifestamente desfundamentadas ou quando presentes fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos não configurados no caso concreto.

Não há risco de progressão indevida do regime prisional, pois o cumprimento necessário de pena para progressão ao regime semiaberto está previsto somente para 16/03/2026.

IV. D
ispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante no Brasil, impondo-se ao Estado a adoção de medidas de reparação por violações de direitos humanos, conforme o Pacto de São José da Costa Rica e a Resolução de 28/11/2018 da CIDH.

O cômputo diferenciado de pena por violação de direitos humanos é admissível mediante avaliação técnica criminológica que comprove os critérios estabelecidos pela resolução vinculante da CIDH.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197; Pacto de São José da Costa Rica,
arts
. 62.1 e 68.1; Decretos no 678/1992 e no 4.463/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 208.337/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.09.1992; STJ,
AgRg
no REsp no 2.028.308/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferid
a pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos
de execução penal
no 0020524-89.2012.8.11.0042, reconheceu
cômputo da pena de 1,3x (um vírgula três vezes), em face do período que o recuperando
Alberone
Rodrigues Pereira Junior permaneceu segregado em unidades prisionais do Complexo do Curado
/PE
, conforme atestado de permanência carcerária, por violação aos direitos humanos.

O requerente sustenta que
a
concessão de um cômputo de pena diferenciado, ainda que de 1/3, não apenas padece de vício por ausência de previsão legislativa,
como também configura violação manifesta ao princípio da isonomia entre os apenados.

Afirma que os efeitos da decisão contestada devem ser suspensos, pois há elementos que demonstram a probabilidade do direito alegado e o risco de prejuízo ou de comprometimento do resultado útil do processo até o julgamento do Agravo em Execução.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo de execução
já interposto na origem,
determinando a imediata sustação dos efeitos da decisão de 1o grau
atacada. Por
conseguinte, seja mantido o cálculo de pena com cômputo legal da reprimenda imposta ao penitente, nos moldes do artigo 112 da LEP.

A liminar foi deferida
.
Id.
234091690
.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes
.
Id.
234966177
.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela
improcedência
da cautelar
.
Id.
243355157
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
252351178
, opina pel
a

improcedência
do
pedido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o requerente interpõe a presente cautelar inominada objetivando atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto na orig
em,
contra decisão
que reconheceu o cômputo da pena de 1.3x (uma vírgula três vezes), em face do período

a compreendido entre 15/12/1993 e 27/12/1994, 27/03/1998 e 24/09/1998, 21/04/1999 e 26/11/2001, e 06/05/2003 e 24/07/2007, em
que o recuperando
Alberone
Rodrigues Pereira Junior permaneceu segregado em unidades prisionais do Complexo do Curado
-PE
, conforme atestado de permanência carcerária, por violação aos direitos humanos.

Para tanto,
argumenta que, embora o Brasil seja signatário do Pacto de San José da Costa Rica e a Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha um papel de proteção, as resoluções emitidas por essa instituição
possuem efeitos normativos infralegais e
não possuem
função jurisdicional, haja vista que seu encargo é
meramente instrutivo e cooperativo.
Sendo assim, não possuem
força vinculante e, por isso, não podem ser usadas como leis ou precedentes judiciais no Brasil
.

Ademais, salienta-se
que o apenado foi condenado p
or crimes contra a vida e contra a integridade
física
,

o que obsta a concessão do benefício
ostentado pela Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH
.

Alega, por fim, que
o indeferimento do efeito suspensivo acarretaria
a

progressão
indevida do apenado ao regime semiaberto
.

Pois bem.

Cumpre dizer inicialmente
que muito
embora o art.197 da LEP, dispor que "[...]
das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
[...]”, o Superior Tribunal de Justiça admitiu, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo no caso de a decisão impugnada ser teratológica, manifestamente desprovida de fundamentação, ou ainda diante da existência dos requisitos necessários para sua concessão, qual seja, o
fumus boni
iuris
e
periculum in mora
.

Na hipótese, não obstante a liminar vindicada tenha sido concedida em cognição sumária, após análise detalhada dos autos, constata-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão
do efeito suspensivo pretendido, de forma que a liminar que deferiu a pretensão é de ser revogada.

Isso porque o juízo da 2a Vara Criminal desta Capital, ao analisar o caso concreto, em decisão acertada, reconheceu a presença dos requisitos legais para a concessão do cômputo diferenciado da pena, com fundamento na Resolução de 28/11/2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH)
. O magistrado salientou a superação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do entendimento contrário aos efeitos vinculantes das decisões proferidas pela Corte Interamericana, além de fazer referência ao cumprimento da condição estabelecida pela referida resolução para a concessão do benefício aos condenados ou acusados por crimes contra a vida, a integridade física ou crimes sexuais.

Sobre as sentenças proferidas pela Co
rte Interamericana de Direitos Humanos
, em especial a Resolução supramencionada,

veja o que manifesta o Ministro Edson Fachin ao proferir decisão
no HC n. 208.337/PE:

“[...]
as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos são obrigatórias e vinculantes para o Estado brasileiro em razão dos arts.62.11 e68.11 do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado em 25.9.1992 e promulgado pelo Decreto 678 8/1992, além do Decreto 4.463 3, de 8 de novembro de 2002"
. Fixadas essas premissas,
merecem ser cumpridos todos os termos em que a Corte Interamericana determinou que o Estado brasileiro procedesse à contagem especial do tempo de cumprimento de pena no Complexo Prisional do Curado na
resolucao
de 28/11/ 2018, aí incluída a necessidade de avaliação criminológica prévia aos casos pertinentes
[...].”
(destaquei
)

Com base na decisão acima colacionada, é evidente que as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos possuem força vinculante no ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelecido pelo Pacto de São José da Costa Rica e pelos Decretos que regulamentam sua aplicação. Dessa forma, o Brasil está comprometido não apenas a acatar as resoluções da Corte, mas também a adotar as medidas necessárias para implementar as recomendações contidas nas decisões, como o caso específico relacionado ao Complexo Prisional do Curado
-PE
.

Sendo assim, resta verificar se foram cumpridas as condições estipuladas para a co
ncessão do cômputo de pena diferenciado para aqueles que tenham sido condenados ou acusados
por crimes contra a vida, a integridade física ou crimes sexuais, como é o caso do
apenado.

A Resolução de 28 de novembro de 2018 estabelece que, no caso de acusados ou condenados por crimes graves, como aqueles contra a vida, a integridade física ou de natureza sexual, a redução do tempo de prisão no Complexo Prisional do Curado
-PE
deverá ser condicionada a uma avaliação técnica criminológica individualizada.

A redução poderá atingir até 50%, caso seja recomendada pela avaliação, mas, se o prognóstico for desfavorável, com riscos elevados de reincidência ou comportamento agressivo, a redução poderá ser negada ou limitada a um percentual inferior.

No caso em questão, conforme consta à Id. 233811723, foi anexada a cópia do Exame Criminológico (páginas 159 a 171) e do Laudo/Relatório Psicossocial (páginas 208 a 223), os quais foram determinantes para a conclusão do douto juízo de piso.

Com base nesses documentos, o magistrado decidiu pela redução do tempo de prisão do acusado em 1/3, em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução de 28 de novembro de 2018.

Quanto ao perigo de dano alertado pela Procuradoria, ao consultar os documentos acostados, constata-se que, após o reconhecimento da contagem da pena com a redução de 1/3, em razão do período de segregação do recuperando, o cálculo de pena atualizado demonstrou que a data prevista para a progressão do regime seria apenas em 16/03/2026.

Dessa forma, não há risco de progressão indevida do regime durante o trâmite do Agravo de Execução, uma vez que o período de cumprimento de pena necessário para a mudança de regime ainda não foi alcançado, o que afasta qualquer possibilidade de antecipação de benefício que possa comprometer a ordem e a segurança do cumprimento da pena.

Posto isso
, não restando evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, a improcedência do pedido do órgão da acusação é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
julgo improcedente
a presente ação cautelar inominada
, revogando os efeitos da liminar anteriormente concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025